Tribunal: STF
Processo: HC 253938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2025, por Maria de Lourdes Gonçalves Lopes e Carlos Alberto Benites Morgado Brito, advogados, em benefício de Carlos Roberto Barros Domingues, contra decisão pela qual, em 20.3.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 989.523. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2074923-89.2025.8.26.0000, Relatora a Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 989.523, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.  



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.  



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada para essa constrição da liberdade apenas a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputada.  



    Assevera ser o paciente primário, que, em caso de condenação seria aplicado o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado o regime inicial aberto, incompatível com a prisão cautelar, e que seria possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.  



    Ressalta que a quantidade de entorpecente apreendida seria “ínfima”, que haveria excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 5.2.2025, e que a conduta imputada deveria ser desclassificada para o uso de entorpecente.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A concessão da ordem liminar para determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA ao Paciente CARLOS ROBERTO BARROS DOMINGUES, brasileiro, convivente, RG nº 57.221879SSP/SP, CPF/MF nº 464.748.788-19 , filho de Roberto Carlos Domingues e Eliana Soares Barros. 



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente diante do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial com fulcro no artigo 51 da lei 11.343/06 e também para o oferecimento da denúncia. 



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja revogada a prisão preventiva , ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP. 



    Caso, não seja o presente habeas corpus conhecido, requer-se a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão do paciente diante das ilegalidades apresentadas – paciente absolutamente primário, ínfima quantidade de droga que se for condenado, o caso concreto se amolda ao ‘tráfico privilegiado’ (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) eis que o paciente preenche os requisitos fixados na mencionada norma legal. 



    Por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, por esta TURMA Supremo Tribunal Federal, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 989.523. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2074923-89.2025.8.26.0000, Relatora a Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.  



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).  



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 5.2.2025, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante:



    “(...) Nesta data, período vespertino, foi deflagrada operação policial pelos policiais civis da DIG/DISE e outros da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena para cumprimento da ordem judicial de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo Cautelar nº 1500219-46.2025.8.26.0168, 3ª Vara Judicial da Comarca de Dracena, nos imóveis residenciais do investigado CARLOS ROBERTO BARROS DOMINGUES e do seu genitor ROBERTO CARLOS DOMINGUES situados na Rua Adolfo Vieira de Freitas nº 1148, bairro Marrecas, cidade de Panorama/SP. Ressalto desde logo, referidos imóveis residenciais possuem acesso respectivos por um determinado portão, consoante fotografias encartadas aos autos, ou seja, estão construídos no mesmo terreno e trata-se de um ‘aglomerado’ de residência. 



    Com a chegada das viaturas policiais no referido endereço, houve divisão de policiais civis para o devido cerco dos imóveis, tendo em vista que havíamos conhecimento que ao lado e aos fundos havia terreno baldio com possibilidade de fuga do investigado. Uma determinada equipe adentrou ao imóvel residencial do genitor do investigado sendo surpreendido vários familiares, inclusive ROBERTO CARLOS DOMINGUES que, ao ser cientificado da ordem judicial e indagado acerca do paradeiro de CARLOS ROBERTO BARROS, todos os familiares informaram que o mesmo não mais residia no imóvel e desconheciam o seu paradeiro, além dos referidos familiares começarem a criar embaraços, tumultos, dificuldades para o exercício da atividade policial e para o devido cumprimento da ordem judicial. 



    Uma outra equipe de policias civis permaneceram a distância na via pública para acautelar o perímetro e vigiar os pontos de fuga como dito, momento em que o competente investigador de polícia Fabrício, condutor, visualizou o autuado CARLOS ROBERTO BARROS pulando muros e tentando empreender fuga, enquanto a outra equipe adentrava em sua residência e a de seu genitor pelo portão principal. 



    Assim, o policial civil Fabrício e a testemunha Misael foram encalço do autuado que pulou muros, acessou um terreno baldio, conseguiu acesso a uma casa desabitada, sempre pulando muros, até que em dado momento, em razão das auto-lesões que o autuado sofreu durante a fuga, o mesmo caiu ao solo, momento em que os policiais civis Fabrício e Misael conseguiram detê-lo e imobilizá-lo. Ao realizar uma breve revista pessoal, foi localizado homiziado em suas vestes, no bolso de sua bermuda e na parte íntima (dentro da cueca), várias porções de substâncias aparentando tratar-se de cocaína, todas já individualizadas e prontas para mercancia, além de porções de maconha e expressiva quantidade de valores em espécie, embrulhado, envolto a elásticos de borracha. Ainda, juntamente com o autuado foi localizado uma folha de caderno contendo diversas anotações e contabilidade de eventuais devedores da aquisição de substâncias entorpecentes. 



    (…) Durante as buscas na residência do autuado, o nobre e competente policial civil Misael localizou um saco contendo elásticos de borracha, semelhantes aqueles que envolvia os maços de dinheiro encontrados na posse do autuado. Ainda, referido policial recebeu informação privilegiada de um transeunte das proximidades do local, que o autuado utilizava uma casa em estado de abandono para homiziar droga e, em revista no referido local, referido policial localizou uma balança de precisão – petrecho – comumente utilizado na pesagem da droga para a individualização e disposição para a mercancia. 



    Ainda, referido policial localizou um objeto conhecido por ‘soco inglês’ na residência do autuado. Ainda, considerando a complexidade dos fatos investigados e a residência do investigado é ‘municiada’ com aparatados utilizados comumentes por indivíduos que realizam a mercancia de drogas, ou seja, câmeras de vigilância, foram arrecadados e apreendidos os chips dos respectivos aparelhos de gravação para subsidiar as investigações, tendo em vista a imprescindibilidade para a persecução penal. 



    O aparelho de telefonia celular do autuado também foi apreendido em autos próprios. 



    Ainda, consoante fotografias da residência do autuado (imóvel ‘sobrado’) é possível constatar que o autuado tinha uma visão privilegiada da movimentação da via pública e proximidades de eventuais viaturas oficiais, ou seja, havia uma cadeira utilizada pelo autuado para o seu assento que, além de apreciar a beleza da vegetação; do ‘Córrego da Marreca’ que deságua no fabuloso e imponente Rio Paraná e parcialmente vistas ao referido rio, também era utilizada para vigilância do perímetro de sua residência para dificultar a atuação das forças de segurança pública na repressão ao tráfico de drogas. Tudo isso ficou comprovado nos autos, ou seja, ao visualizar a chegada de várias viaturas da Polícia Civil, de pronto, já deu início à sua fuga pelos fundos do imóvel, no entanto, não contava com a competência, agilidade e astúcia dos competentes policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena”.



    Em 6.2.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Panorama/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) A materialidade delitiva e os indícios de autoria decorrem das provas coligidas em solo policial, notadamente da substância apreendida e periciada e dos dos depoimentos colhidos. Em solo policial, o condutor e primeira testemunha FABRÍCIO REGIANI SENA, policial civil, assim declarou (fls. 06/07): ‘Nesta tarde, fomos dar cumprimento ao mandado de busca na casa de Carlos Roberto, chegando no local, ao desembarcar da viatura, visualizamos Carlos pulando um muro lateral em direção ao terreno que fica ao lado da casa dele e, imediatamente, demos ordem de parada. Ele não acatou e fomos em perseguição a ele, quando ele caiu e machucou o joelho, e aí conseguimos abordá-lo. Em revista pessoal, conseguimos localizar embaixo da bermuda e da cueca, um maço de dinheiro e com várias porções de substância branca aparentando ser cocaína, divididos em dois sacos plásticos e, no bolso da bermuda, haviam mais três tabletes de maconha’. A corroborar com a declaração prestada pela outra testemunha do fato, o policial civil MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS (fls. 13/14). Também depôs, a testemunha do fato, policial civil MISAEL DOMINGOS DA S. JÚNIOR (fls. 11/12). Prestou depoimento também, HÉLIDA ARRUDA DOS SANTOS (fls. 15/18), esposa do averiguado. (…) Ou seja, em cognição sumária, o acusado tinha por objetivo burlar a segurança pública e a legislação vigente, e, ao que indica, ao menos nesta fase processual, realizar a mercancia da substância entorpecente ilícita (maconha – cocaína), incurso, desta forma, em uma das diversas condutas previstas no tipo penal de tráfico. É o caso da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. In casu, estão presentes as condições legais que autorizam a prisão preventiva do acusado, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, haja vista a gravidade da situação apresentada. Isto porque, trata-se de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e da finalidade da traficância, sobretudo pela forma de acondicionamento da maconha apreendida, 04 (quatro) invólucros contendo 97,93g e mais 4,01g, consoante auto de fls. 16/17, bem como o laudo de constatação provisória, que testou positivo para maconha às fls. 18/23 e 24/29 e depoimentos dos policiais às fls. 03/04 e 05. Ressalto que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo, além disso vem causando temor à população obreira, por estar relacionado diretamente ao aumento da violência e da criminalidade, sendo fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Assim, caso não seja mantido em segregação, a paz e a tranquilidade da sociedade poderão ser abaladas, eis que o tráfico de drogas, além de ser devastador, é uma mola propulsora de outros delitos, vinculando-se com a periculosidade e o risco, sendo a garantia da ordem pública, por si só, um motivo autorizador para a manutenção da custódia do conduzido, o que leva a necessária e firme atuação dos Órgãos públicos à repressão criminal. (…) Ademais, a prisão é imprescindível para a conveniência da instrução criminal, a fim de preservar as testemunhas, haja vista a conduta do investigado que, em liberdade, poderá ocasionar perturbação ao regular trâmite processual, pois as testemunhas ficariam à mercê do investigado, de modo a assegurar a aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, o autuado deixe o distrito da culpa. Com efeito, as circunstancias do caso presente justificam a custódia cautelar do autuado com suporte nos artigos 311, 312 e 313 inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. A custódia também se faz necessária para a garantia da ordem pública e regular tramitação da instrução criminal, evitando qualquer possibilidade de eventual intimidação da vítima e testemunhas. Os fatos ainda carecem de outros elementos de prova que possam esclarecer todo o ‘iter criminis’, que será revelado com as investigações em sede de inquérito policial ou tramitação processual, o que neste momento robustece a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Diante deste contexto, fica evidente que as medidas alternativas à prisão preventiva (CPP, art. 319) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do ato praticado”.



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2074923-89.2025.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) De proêmio, imperioso ressaltar que houve habeas corpus impetrado anteriormente (HC nº 2032371-12.2025.8.26.0000), em favor do paciente, no bojo do qual os requisitos da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversa da prisão estão sendo analisados, o qual se encontra pendente de julgamento por esta Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, após o indeferimento da liminar. 



    Porém, a causa de pedir deste mandamus é mais ampla, calcada também na suposta existência de excesso de prazo para término do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, por isso, nesse ponto, admite-se o processamento. 



    Pois bem.



    A princípio, não se vislumbra excesso de prazo para formação da culpa ventilado pela Defesa, uma vez que o acusado foi preso preventivamente em 05.02.2025 (fls. 01/05 dos autos na origem). 



    Todavia, a complexidade do feito deve ser considerada na análise do deslinde do processo, inexistindo suficiente demonstração de atraso injustificado nos autos de origem, de modo que a marcha processual segue seu regular trâmite. 



    Faz-se pertinente rememorar que o prazo de conclusão do inquérito policial não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferido segundo as particularidades do caso concreto, mormente cuidando-se de processo complexo, onde se fez necessário diversas perícias, tais como no aparelho celular (quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas decretada em 07.02.2025 cf. fl. 231/323 na origem), e nos diversos objetos apreendidos, não se verificando, de imediato, ilegalidade apta a embasar a concessão da liminar pretendida. 



    Com efeito, o prazo para a conclusão do inquérito pode ser prorrogado, a depender da complexidade do caso, de acordo com um juízo da razoabilidade e proporcionalidade, do qual não se desbordou, em tese, na hipótese dos autos”.  



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.  



    8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, considerada a tentativa de fuga do paciente no momento da diligência que levou à sua prisão, a cautela preventiva foi justificada, pela sua periculosidade, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. O paciente, após ser pego tentando se evadir, tendo sido “localizado homiziado em suas vestes, no bolso de sua bermuda e na parte íntima (dentro da cueca), várias porções de substâncias aparentando tratar-se de cocaína, todas já individualizadas e prontas para mercancia, além de porções de maconha e expressiva quantidade de valores em espécie, embrulhado, envolto a elásticos de borracha. Ainda, juntamente com o autuado foi localizado uma folha de caderno contendo diversas anotações e contabilidade de eventuais devedores da aquisição de substâncias entorpecentes”.  



    Foi ressaltado ainda que a residência do paciente “é ‘municiada’ com aparatados utilizados comumentes por indivíduos que realizam a mercancia de drogas, ou seja, câmeras de vigilância”, tendo sido“apreendidos os chips dos respectivos aparelhos de gravação para subsidiar as investigações, tendo em vista a imprescindibilidade para a persecução penal”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.708-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    11. Sobre o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.  



    A prisão do paciente foi levada a efeito em 5.2.2025. Os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem.  



    Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que o “prazo de conclusão do inquérito policial não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferido segundo as particularidades do caso concreto, mormente cuidando-se de processo complexo, onde se fez necessário diversas perícias, tais como no aparelho celular (quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas decretada em 07.02.2025 cf. fl. 231/323 na origem), e nos diversos objetos apreendidos, não se verificando, de imediato, ilegalidade apta a embasar a concessão da liminar pretendida”.  



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Não se acolhe alegação de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.  



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.  



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.  



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.  



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.  



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2074923-89.2025.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora